Tribunal: TJSP
Processo: 2282231-08.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Impugnação ao cumprimento de sentença - Ação Anulatória de Débito Fiscal c.c pedido de repetição de indébito - IPTU - Exercícios de 2014 e 2015 - Insurgência contra decisão que acolheu a impugnação ofertada pela executada, para determinar o cálculo dos honorários sobre o valor a ser repetido pela Fazenda Pública - Exequente que adota, como base de

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Impugnação ao cumprimento de sentença - Ação Anulatória de Débito Fiscal c.c pedido de repetição de indébito - IPTU - Exercícios de 2014 e 2015 - Insurgência contra decisão que acolheu a impugnação ofertada pela executada, para determinar o cálculo dos honorários sobre o valor a ser repetido pela Fazenda Pública - Exequente que adota, como base de cálculo da verba honorária, o valor total anulado a título de lançamento de IPTU - Impossibilidade – Sentença que, expressamente, arbitrou os honorários sobre o valor da condenação - Verba honorária que deve ser calculada em conformidade com o comando de natureza condenatória da decisão - Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730197
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2282231-08.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante HANNA,
MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS, é agravado
MUNICÍPIO DE CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282231-08.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 20051
Agravo de Instrumento no 2282231-08.2019.8.26.0000
Agravante: HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
Agravado: MUNICÍPIO DE CAMPINAS
Interessado:
DUAS
ANAS
NEGÓCIOS
E
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
FORO DE CAMPINAS

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
-
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO - Impugnação ao cumprimento de sentença -
Ação Anulatória de Débito Fiscal c.c pedido de repetição de
indébito - IPTU - Exercícios de 2014 e 2015 - Insurgência
contra decisão que acolheu a impugnação ofertada pela
executada, para determinar o cálculo dos honorários sobre o
valor a ser repetido pela Fazenda Pública - Exequente que
adota, como base de cálculo da verba honorária, o valor total
anulado a título de lançamento de IPTU - Impossibilidade
Sentença que, expressamente, arbitrou os honorários sobre o
valor da condenação - Verba honorária que deve ser calculada
em conformidade com o comando de natureza condenatória da
decisão - Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra r. decisão de fls.413, que nos autos do cumprimento de sentença,
acolheu a impugnação ao valor da causa para que a execução prosseguisse
pelo valor apontado pela Fazenda Pública. Condenou a exequente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282231-08.2019.8.26.0000 -Voto no
3
sucumbente, ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10%
sobre o valor do proveito econômico obtido.
Em suas razões, sustenta o agravante que o
comando de natureza condenatória/constitutiva negativa inerente à decisão
exarada no feito não engloba somente a repetição de indébito solicitada, mas
também a anulação dos lançamentos de IPTU para os exercícios de 2014 e
2015. Aduz que o cenário que motivou o ajuizamento da demanda engloba
ambas as pretensões, o que deve ser considerado a par do princípio da
causalidade, que de seu turno, confere sustentação ao direito do causídico à
percepção dos honorários advocatícios. Sustenta ainda que a condenação em
fase de cumprimento de sentença não seria plausível, pelo fato de que a
empresa Duas Anas Negócios e Empreendimentos Imobiliários Ltda, já fora
condenada ao pagamento de honorários em favor da agravada nos autos
principais, implicando em evidente bis in idem. Pugna pela reforma de decisão.
O agravo foi processado com o indeferimento
da tutela recursal pretendida (fls.848/849).
Contraminuta às fls.853/858.
O
agravante
apresentou
memoriais
às
fls.860/864.
Não há oposição ao julgamento em sessão
virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se
de
cumprimento
de
sentença
ajuizado pela agravante e Duas Anas Negócios e Empreendimentos
Imobiliários Ltda contra o Município de Campinas, objetivando o recebimento
dos valores apurados mediante liquidação de sentença de decisão judicial
passada em julgado, proferida nos autos do processo no
1040419-04.2017.26.0114, que anulou os lançamentos de IPTU incidentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282231-08.2019.8.26.0000 -Voto no
4
sobre os imóveis descritos na peça vestibular.
Na
hipótese
em
exame,
cinge-se
a
controvérsia em relação ao valor devido a título de honorários advocatícios.
Da planilha de cálculos apresentada pela
exequente (fls.44/50), aponta-se como devido o valor de R$ 99.131,00
(noventa e nove mil, cento e trinta e um reais), adotando-se como base de
cálculo o valor anulado relativo aos lançamentos de IPTU dos exercícios de
2014 e 2015. Intimado, o Município ofereceu tempestiva impugnação
indicando como devido o valor de R$ 79.801,71 (setenta e nove mil, oitocentos
e um reais e setenta e um centavos) a título de honorários, porquanto
calculado sobre o valor a ser devidamente restituído.
Dessa maneira, é evidente que a diferença
apurada entre os valores apresentados exsurge da base de cálculo que se
adota para a consecução dos cálculos.
Confira-se a decisão que fixou os honorários
ora controvertidos:
“Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para
declarar a nulidade dos lançamentos de IPTU objeto dos autos
(exercícios 2014 e 2015), bem como para condenar a Fazenda à
restituição dos valores pagos, monetariamente atualizados pela
tabela prática de atualização dos débitos das Fazendas Públicas
modulada, desde a data de cada pagamento (Súmula 162 do Superior
Tribunal de Justiça) até o trânsito em julgado, e pelo índice aplicável
aos tributos municipais a partir de então (REsp 1.111.189), e ainda
acrescidos de juros moratórios de um por cento ao mês a partir do
trânsito em julgado (Súmula 188 do Superior Tribunal de
Justiça).Condeno a Fazenda, majoritariamente sucumbente, ao
pagamento
de
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios, que arbitro em oito por cento sobre o valor da
condenação, nos termos do artigo 85, § 3o, II, do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282231-08.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Civil, observado o parágrafo 5o do mesmo artigo, aplicando-se o
percentual mínimo da faixa anterior”.
Conforme se observa, sobredita decisão
emana comandos de naturezas distintas em seu bojo, na medida em que é
revestida de natureza declaratória ao enunciar a nulidade dos lançamentos de
IPTU e, por outro lado, essencialmente condenatória ao determinar a
restituição dos valores indevidamente despendidos pela autora.
Inobstante,
tem-se
que
a
r.
sentença
combatida foi veemente ao fixar os honorários sucumbenciais em 8% (oito por
cento) sobre o valor da condenação, o que, em congruência com o comando
de natureza condenatória da decisão em comento, deve ser entendido como
aquele a ser restituído pelo Município, prestigiando-se, destarte, a
interpretação teleológica do comando judicial.
Outrossim, quisesse o MM. Juízo a quo ter
fixado a verba honorária sobre o valor total do proveito econômico obtido pela
agravante, assim o teria declarado de forma expressa.
Nesse contexto, bem andou a r. decisão
agravada ao acolher a impugnação e determinar o prosseguimento da exação
pelo valor apontado pelo Município de Campinas.
Importa consignar, por fim, que o excesso de
execução somente fora constatado com a instauração do contencioso,
possibilitando ao magistrado a cognição necessária dos termos empregados
no cálculo apresentado pela exequente, o que, de fato, revelou-se equivocado
e superior ao efetivamente devido pelo ente público.
De sorte que se afigura cabível a fixação de
honorários advocatícios na espécie, consoante enuncia o §1a do art.85,
NPCP/2015, verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282231-08.2019.8.26.0000 -Voto no
6
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários
ao advogado do vencedor. § 1o São devidos honorários
advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença,
provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos
recursos interpostos, cumulativamente”.
Por tais fundamentos, de rigor a manutenção
de decisão agravada.
Posto isto, pelo meu voto, nego provimento ao
recuso.
Fortes Muniz
Relator